Tribunal: TJSP
Processo: 2009017-94.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
* CUMPRIMENTO DA SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Decisão que determinou a suspensão da execução – Descabimento – Determinação proferida no grupo de representativos no22 do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que envolve execuções da r. sentença proferida em demanda coletiva diversa – Inaplicabilidade – Recurso provido *